Tribunal: TJDFT
Processo: 0706357-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0706357-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INCORPORADORA E CONSTRUTORA RECANTO DO PESCADOR LTDA - ME AGRAVADO: MARGARIDA MARIA PINHEIRO DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por INCORPORADORA E CONSTRUTORA RECANTO DO PESCADOR LTDA-ME (exequente) contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível do Guará/DF, que, nos autos de cumprimento de sentença (Processo no 0706134-27.2019.8.07.0014), movido contra MARGARIDA MARIA PINHEIRO DE SOUZA (executada), indeferiu o pedido de penhora de 30% dos rendimentos repassados à executada por sociedades empresárias nas quais figura como sócia (ID 82525009, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 23730136), a agravante alega que, desde 2019, busca, sem sucesso, o recebimento do crédito que lhe cabe. Diz que a agravada já descumpriu acordo anteriormente firmado e que tem escondido seu patrimônio. Informa que as pesquisas de bens realizadas nos sistemas INJOJUD e RENAJUD retornaram sem sucesso. Anuncia, no entanto, que a declaração de imposto de renda da agravada revela que ela integra duas sociedades empresárias. Tece considerações acerca da possibilidade de penhora de salário. Destaca a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo. No mérito, pleiteia o provimento da insurgência e a cassação da decisão agravada, a fim de que seja expedido ofício às empresas Taperas Restaurante e Lanchonete ME e Soluções Contábeis Pereira e Auditorias Eireli-ME, para que bloqueiem o percentual de 30% dos rendimentos repassados à agravada. Preparo comprovado (ID 18989561). Brevemente relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do pedido liminar pleiteado pela agravante. A rigor, o que pretende a parte credora é a concessão de tutela antecipada recursal, a fim de que seja deferida a penhora de 30% sobre os rendimentos, lucros e dividendos oriundos de duas sociedades empresárias nas quais a agravada figura como sócia. Sobre o tema, o artigo 1.016, do Código Civil, assim estabelece: O credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação. Frise-se que a constrição dos lucros não se confunde com salário ou vencimento, de modo que não se aplica a regra da impenhorabilidade prevista no artigo 833, do Código de Processo Civil. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. PENHORA DE LUCROS DO SÓCIO. POSSIBILIDADE. RENOVAÇÃO DE PESQUISA PARA LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇOS. CITAÇÃO JÁ REALIZADA. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. É cabível a penhora sobre percentual da empresa executada, no caso de ausência de outros bens ou, se os tiver, sejam de difícil alienação ou insuficientes para quitação do débito. Art. 866 do CPC. 1.1. Esgotadas as tentativas de localização de bens em nome da empresa executada, inclusive via BACENJUD, e que o veículo localizado contem restrição, inviabilizando nova constrição, deve ser deferida a penhora de parte do faturamento da empresa. 2. A lei processual civil também permite a penhora dos lucros dos sócios executados, por não se confundir com salário ou vencimento, caso seja verificada a insuficiência de outros bens do devedor, nos termos do artigo 1.026 do Codex. 3. Apesar da possibilidade de reiteração de consultas aos sistemas disponíveis para localização de bens passíveis de penhora após decorrido lapso temporal razoável desde a última consulta, tal renovação se monstra desnecessária para localização de endereços, porquanto já realizada a citação dos executados, ainda que por edital. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada. (Acórdão 1298286, 07177527420208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 17/11/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PRETENSÃO ABARCADA NA ORIGEM. EXECUÇÃO. PENHORA DE 30% SOBRE OS RENDIMENTOS, LUCROS E DIVIDENDOS E JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. EFICÁCIA DA EXECUÇÃO. MENOR ONEROSIDADE. ART. 805, CAPUT, CPC. PENHORA SOBRE A INTEGRALIDADE DOS VALORES. DESPROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Falta interesse recursal ao Agravante sobre a inclusão de determinada pessoa jurídica na lista de empresas a serem obrigadas a recolher o percentual determinado pela decisão agravada, em razão de a análise dos embargos de declaração mencionar que o pedido foi acolhido nos exatos termos indicados pelo exequente, o que retira a plausibilidade de reversão da decisão quanto a este ponto. 1.1 Neste ponto, diante da falta de interesse recursal, não se conhece do recurso. 2. O artigo 805, caput, do vigente Código de Processo Civil, preceitua que quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. 3. Constituindo postulados de natureza antagônica, incumbe ao magistrado, diante do caso concreto, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, criar meios para que a satisfação do crédito seja realizada de maneira equilibrada, sem a imposição de sacrifícios exagerados, tanto ao devedor quanto ao credor. 4. A determinação de bloqueio de 30% (trinta por cento) dos valores percebidos periodicamente pela executada, ora Agravada, a título de pró-labore, rendimentos, distribuição de lucros e dividendos e juros sobre capital próprio em relação a lista de empresas da qual é sócia é válida e eficaz, diante da possibilidade de satisfação integral do crédito perseguido pelo credor, além de garantir a condução do feito executivo de forma menos gravosa e proporcional a parte devedora. 5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, no ponto, desprovido. (Acórdão 1311755, 07280831820208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 2/2/2021) No entanto, o deferimento de tal medida demanda, necessariamente, análise aprofundada, considerando-se que os documentos que instruem o feito dão conta que os valores recebidos das duas pessoas jurídicas listadas na declaração de rendimentos de ID 23730147 (pág. 10) são relativos ao ano-calendário 2019, inexistindo elementos de prova que demonstrem a percepção de montantes em data mais recente, inclusive se a agravada permanece como sócia das empresas ali listadas. Noutro aspecto, não é possível firmar, em cognição sumária, que a penhora de percentual dos rendimentos eventualmente ainda auferidos seria medida efetiva, inclusive porque os valores até então galgados foram parcos, aproximadamente R$21.000,00 no ano, sendo que o valor atualizado da dívida é de R$56.461,78 (ID 23720146, pág. 2). Logo, diante de tal panorama, a r. decisão agravada deve ser mantida, até ulterior julgamento do mérito da presente insurgência, oportunizando-se o contraditório e a ampla defesa. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a agravada para responder ao presente recurso, no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 5 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator